Tribunal: TJES
Processo: 5000698-36.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-36.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PEDRO MOTTA ANDRE e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
MANDAMUS
. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 10 DA LEI 12.016/09. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENVOLVEM O CASO. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE CONHECIMENTO E REGULAR PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO PEDRO MOTTA ANDRÉ

E ELIANE MARIA VARGAS CONTE ANDRE

em face da decisão monocrática de ID 13941129, que negou seguimento ao mandado de segurança, compreendendo inexistir direito líquido e certo vindicado por não evidenciar manifesta ilegalidade ou teratologia no ato judicial combatido.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a desconsideração da personalidade jurídica, deferida na decisão impetrada, fundamentou-se exclusivamente na insolvência da executada, o que evidencia a manifesta teratologia e ilegalidade da referida decisão.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
FUNDAMENTAÇÃO

Em reexame da matéria, e consideradas as razões recursais, entendo pela reforma da decisão monocrática.

Inicialmente, insta salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, destinado à proteção dos cidadãos em face de atos abusivos e ilegais do Poder Público.

No que diz respeito ao seu cabimento contra ato judicial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pela necessidade da demonstração de que a decisão é teratológica, seja por abuso de poder ou por ilegalidade (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a esta Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

Verifico que a decisão impetrada rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes no processo originário, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada sob a seguinte fundamentação
:

“Em relação aos requisitos do art. 50 do CC/02, cumpre destacar o dolo do sócio em lesar credores (desvio de finalidade), visto ainda que
a empresa encontra-se ativa nos registros da Receita Federal, entretanto, não há a prática de movimentações financeiras em suas contas bancárias,
havendo claramente a intenção de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica.

Diante dessa situação, pode-se observar ainda que a empresa Executada em
nenhum momento demonstrou interesse em quitar seu débito nos presentes autos ou formulou quaisquer requerimentos no sentido de ofertar proposta de acordo, parcelamento ou outro meio de satisfação da condenação
.” (ID 10217453 dos autos originários) (grifo nosso)

Em reexame da matéria, e diante da fundamentação apresentada pelos agravantes, entendo ser o caso de reformar a decisão recorrida, pois, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifica-se que a decisão impetrada incorreu em ilegalidade.

À luz dos argumentos apresentados pelos agravantes, entendo que o ato coator impugnado pelo
writ
, ao que se depreende da leitura da decisão, presumiu desvio de finalidade unicamente com base na mera ausência de recursos da pessoa jurídica em conta bancária.

Isso porque a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de bens penhoráveis, a não localização da empresa ou a dissolução irregular não justificam a desconsideração da personalidade jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r . decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do sócio da executada.
O agravante alega a ausência de bens e movimentação financeira da empresa executada, além de indícios de confusão patrimonial.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de bens e movimentação financeira justifica a desconsideração; e (ii) se há indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo provas robustas de abuso, conforme disposto no art . 50 do Código Civil. A ausência de bens não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração, sendo necessário demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ônus que incumbia ao agravante. Não foram apresentadas provas suficientes do preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração.
Decisão mantida . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22707584920248260000 São Paulo, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 22/01/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos Ademais, o encerramento da empresa, ainda que irregular e aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO grifei. (TJSP; Agravo de Instrumento 2195379-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DECISÃO QUE INDEFERE A DESCONSIDERAÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS CONTRA AS SÓCIAS . INSURGÊNCIA RECURSAL DA CREDORA. NÃO ACOLHIDA.
TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL . APONTADAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS, AUSÊNCIA DE BENS OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE, POR SI, NÃO AUTORIZAM A MEDIDA, NOS MOLDES DO ARTIGO 50, §§ 1º A 5º, DO CÓDIGO CIVIL.
REVELIA NO INCIDENTE QUE GERA PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. ALEGAÇÕES DA EXEQUENTE QUE SÃO GENÉRICAS E DESACOMPANHADAS DE QUALQUER AMPARO PROBATÓRIO. CAUSA DEBENDI DOS CHEQUES QUE NÃO FOI ADUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA E ALEGAÇÃO, NO INCIDENTE, DE QUE FORAM UTILIZADOS PARA COMPRAR BENS MÓVEIS E ITENS DE DECORAÇÃO QUE TERIAM REVERTIDO ÀS SÓCIAS QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM QUALQUER DOCUMENTO PRÓPRIO DESSE TIPO DE NEGÓCIO MERCANTIL POR UMA EMPRESA, COMO NOTAS FISCAIS . ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-PR 01030034720238160000 Castro, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 26/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).
Precedentes. 2. A mera demonstração de
insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Conforme demonstrado nos precedentes colacionados, ainda que inexista movimentação financeira da pessoa jurídica e ela se encontre ativa no Órgão Fazendário, não é possível a desconsideração da personalidade jurídica caso não seja demonstrada “
a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)
”, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional
-

a regra do sistema é a preservação da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC) -,
que autoriza, de forma temporária, o alcance do patrimônio pessoal dos sócios para satisfação de obrigações da sociedade,
desde que comprovado o abuso da personalidade jurídica.

Nesse sentido, entendo que o Mandado de Segurança merece conhecimento, vez que preenchidos os requisitos legais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, monocraticamente, exercendo o juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.099/95,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, desconstituindo a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação, e conhecendo do mandamus, que deve ter regular processamento e julgamento, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Requisitem-se informações à autoridade impetrada (art. 7º, I, Lei 12.016/09).

Prestadas as informações, dê-se vista ao Ministério Público (art. 12 Lei 12.016/09).

Após, retornem-me os autos para inclusão em pauta.

Intimem-se.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)